Tribunal: TJSP
Processo: 1000307-26.2020.8.26.0360
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito

Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1000307-26.2020.8.26.0360; Relator (a): Sá Moreira de Oliveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado; Foro de Mococa - 2a Vara; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 27/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Alienação Fiduciária

Relator(a):

Sá Moreira de Oliveira

Comarca:

Mococa

Órgão julgador:

33a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

27/08/2020

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, com correspondência devolvida, com anotação de "mudou-se – casa abandonada" – Devedora que comprova que reside no local, tanto que lá foi citada e o bem foi apreendido – Para tratamento igualitário das partes e efetividade do processo, aplica-se o

Ementa:

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – Busca e apreensão – Reunião de notificação remetida ao devedor, conforme endereço declarado por ele no contrato, com correspondência devolvida, com anotação de "mudou-se – casa abandonada" – Devedora que comprova que reside no local, tanto que lá foi citada e o bem foi apreendido – Para tratamento igualitário das partes e efetividade do processo, aplica-se o princípio da instrumentalidade das formas – Acolhida a citação como inequívoca constituição em mora da apelante – Oportunizada a purga da mora para pagamento das parcelas efetivamente vencidas na data de publicação do v. acórdão como condição para a revogação da liminar e restituição do veículo – Transcorrido o prazo de cinco dias, sem pagamento, o processo deverá ter seguimento a fim de que haja sentença de mérito

Recurso parcialmente provido.